Tribunal: TJES
Processo: 5000617-43.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-43.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: ARTHUR FORNAZIER AGNEZI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5000617-43.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO: ARTHUR FORNAZIER AGNEZI

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a sentença ultra petita, o que pode gerar enriquecimento ilícito; princípio da estrita legalidade. Como pedido subsidiário, repete os fundamentos da preliminar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a parte autora possui direito a férias-prêmio e o prazo para a contagem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.Incontroverso nos autos que a a legislação assegura ao servidor municipal que atingir 12 (doze) meses ininterruptos de efetivo exercício, o direito vindicado, qual seja, férias-prêmio.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Assiste razão, portanto, ao recorrente, já que o período anterior a 21/06/2023 foi gozado, que se enquadra nas primeiras férias do autor".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei Complementar Municipal nº 77/2020 (Município de Linhares)

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial da fazenda pública, no qual a parte autora argumenta, em resumo, ser servidor público municipal e por motivo de doença, necessitou se afastar do serviço para tratamento de saúde. Relata que em razão do seu afastamento, teve o pedido de férias remuneradas indeferido, motivo pelo qual, propôs o presente procedimento para ver reconhecido o direito a concessão e recebimento de férias, além de indenização por danos morais.

O requerido, em contestação, argumenta que a legislação municipal não ampara o pleito do autor, pelo que, seguindo o princípio da estrita legalidade, negou o pedido de férias com base na Lei Complementar Municipal de nº 77/2020, requerendo a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 10605696):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, para CONDENAR o requerido a conceder férias ao autor, bem como, realizar o pagamento de seus efeitos financeiros, mesmo que esteja afastado por licença médica, a partir de 22/06/2022, de tudo atualizado, com índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Nestes termos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Município de Linhares interpôs Recurso Inominado (ID 10605698), sustentando que o autor gozou do primeiro período de férias, vindo a ser a sentença
ultra petita
, o que pode gerar enriquecimento ilícito. No mérito, alega princípio da estrita legalidade. Como pedido subsidiário, repete os fundamentos da preliminar.

O autor apresentou
contrarrazões (ID 1065701), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto à preliminar suscitada, como se confunde com o mérito do recurso, ei-la discorrer no próprio mérito.

No mérito, a pretensão recursal merece ser acolhida em parte, pelas razões que passo a explicar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a licença-prêmio é orientada pela Lei Complementar Municipal nº 77/2020, que dispõe sobre a concessão de férias e décimo terceiro salário ao servidor público no âmbito do Município de Linhares/ES,
in verbis:

Art. 3º Após decorridos 12 (doze) meses de efetivo exercício, o servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pelo Chefe da repartição, que poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

Em outras palavras, a legislação assegura ao servidor municipal que atingir 12 (doze) meses ininterruptos de efetivo exercício, o direito vindicado, qual seja, férias-prêmio.

Nesse sentido, bem equacionou a situação o Juízo prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

Apesar da previsão contida na legislação municipal, o STF já se manifestou sobre o tema, fixando a seguinte Tese, no julgamento do Tema 221:

“No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal de 1988”.

Nestes termos, apesar de existir previsão de lei municipal que limite a concessão do férias ao servidor que permaneça afastado em razão de licença médica, diante do julgamento pela Corte Suprema em Recurso Extraordinário com repercussão geral, reconhecendo a ilegalidade de previsões neste sentido, deve ser reconhecido do direito pleiteado pelo autor.

E pelo que dos autos consta, o Recorrido adquiriu o direito à obtenção de férias prêmio, as quais não foram gozadas, tendo optado por receber o referido aumento.

No entanto, não foi objeto do pedido da parte autora o período delimitado pelo juízo sentenciante. Assiste razão, portanto, ao recorrente, já que o período anterior a 21/06/2023 foi gozado, que se enquadra nas primeiras férias do autor.

Nesse sentido, a reforma deve ser feita somente no tocante ao período vindicado pela parte autora, qual seja, a partir da data de 21/06/2023, devendo a sentença ser mantida em seus demais fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para que o período vindicado pela parte autora seja a partir da data de 21/06/2023, devendo a sentença ser mantida em seus demais fundamentos. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)